Tribunal: STF
Processo: AI 82129
Classe: AI
Órgão julgador: SOARES MUÑOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-04-28
Data de publicação: 1981-04-28

Ementa:
- ISENÇÃO DO IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO. CANCELAMENTO DO BENEFICIO POR
TEREM DESAPARECIDO AS RAZOES QUE LEGITIMAVAM A ISENÇÃO.
- NÃO HÁ INCOMPATIBILIDADE ENTRE A REGRA DO ART-23 DO DECRETO-LEI N.
37/66 E A DO ART-19 DO C.T.N. DESSE MODO, SE A MERCADORIA E ISENTA
QUANDO DE SUA ENTRADA NO TERRITÓRIO NACIONAL, E NÃO MAIS O E POR
OCASIAO DO REGISTRO DA DECLARAÇÃO DE IMPORTAÇÃO NA REPARTIÇÃO
ADUANEIRA, APLICA-SE O REGIME ALFANDEGARIO VIGORANTE NO MOMENTO.
ISENÇÃO CONCEDIDA POR PRAZO CERTO, DURANTE DOIS ANOS, ENQUANTO
NECESSARIA PARA GARANTIR A COLOCAÇÃO DA PRODUÇÃO NACIONAL. DAI
PORQUE, TÃO LOGO FOI APURADO PELO ÓRGÃO COMPETENTE QUE A NOSSA
PRODUÇÃO ESTAVA GARANTIDA, A ISENÇÃO FOI LEGITIMAMENTE CANCELADA.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.